Tribunal: TJSP
Processo: 0000980-97.2006.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ação de execução de título extrajudicial – Suspensão do feito por prazo superior ao da ação de execução - Inadmissibilidade – Inteligência da Súmula 150 do STF e Incidente de Assunção de Competência no 001 do STJ (REsp. no 1.604.412) – Inércia do exequente e arquivamento dos autos por mais de oito anos – Desnecessidade de intimação pessoal do exequente para dar

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ação de execução de título extrajudicial – Suspensão do feito por prazo superior ao da ação de execução - Inadmissibilidade – Inteligência da Súmula 150 do STF e Incidente de Assunção de Competência no 001 do STJ (REsp. no 1.604.412) – Inércia do exequente e arquivamento dos autos por mais de oito anos – Desnecessidade de intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito - Caracterização da prescrição intercorrente – Precedentes jurisprudenciais - Recurso desprovido.